Tribunal: STF
Processo: ARE 1235867
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sangela Maria Lima da Silva, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. SAÚDE. TEMA 6 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N.º 566.471). FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS PARA USO MENSAL DO APARELHO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA RATIFICAÇÃO OU RETRATAÇÃO DO JULGADO, EM FACE DE JULGAMENTO DO STF. HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE RÉ.” (RECURSO INOMINADO CÍVEL 0500721-66.2019.4.05.8401, Tribunal Regional Federal da 5a Região, Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, Rel. Juiz Federal José Carlos Dantas T. de Souza, j. 19.12.2024)  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República. Informa-se que “o LEITOR FREESTYLE LIBRE foi adquirido em maio de 2019, conforme demonstra a Nota Fiscal contida no Anexo 46. Desse modo, impõe-se a extinção do Processo Judicial, diante da perda superveniente do objeto da demanda.”Assevera-se que “não há cabimento para a improcedência do pedido sob a alegação da existência de alternativas disponibilizadas pelo SUS, sem que ao menos haver sido facultado à Demandante o acesso ao aludido tratamento. A discussão acabou recaindo sobre meras formalidades, em desconsideração da eficácia do insumo na proteção da vida da Recorrente, até porque o presente caso trata de quadro clínico delicado.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, o Tribunal de origem solveu a questão nos seguintes termos:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. DIABETES. I LEITOR FREEESTYLE LIBRE + 02 Kits DE SENSORES POR MÊS. COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DO INSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.



    [...]



    Entendo que, de fato, restou comprovada, no caso concreto, a ineficácia das opções ofertadas pelo SUS bem como a indispensabilidade do insumo requerido pela parte autora. Confome se extrai das informações ofertadas pelo laudo pericial, as alternativas existentes no âmbito do SUS já se comprovaram insuficientes para o tratamento da enfermidade do autor (Diabetes Mellitus tipo 1), pelo que recomendado o uso do leitor FreeStyle Libre. Segundo o mencionado laudo: "(...) II. O INSUMO Leitor FreeStyle Libre + 02 (dois) Kits de sensores por mês é imprescindível e apresenta eficácia comprovada para o tratamento dessa enfermidade? Sim, devido a grande variabilidade glicêmica da patologia da autora. III. Existem no mercado brasileiro outros tipos de insumos eficazes para verificar a glicose da parte autora? Quais? Especificar no que se assemelham ou se diferenciam. Sim, o glicosímetro ON CALL PLUS. Porém, o mesmo não prevê a hipoglicemia e a hiperglicemia como o Leitor Freestyle Libre. IV. INSUMO Leitor FreeStyle Libre + 02 (dois) Kits de sensores por mês é fornecido gratuitamente pelo SUS? Não é fornecido pelo SUS. V. Fornece o SUS algum tipo de tratamento, qualquer que seja ele, ainda que não seja o mais moderno, para DIABETES TIPO 01 (CID E10)? Qual? Este tratamento, caso existente, possui eficácia comprovada? Especificar. Sim, o glicosímetro ON CALL PLUS. Porém, o mesmo não prevê a hipoglicemia e a hiperglicemia como o Leitor Freestyle Libre (...)." (anexo nº. 23).



    Diante deste quadro, considero que as circunstâncias fáticas específicas do caso apresentado revelam que a parte autora faz jus ao tratamento requerido, em especial por restar comprovada a ineficácia dos medicamentos ofertados no âmbito do SUS. Por estas razões, nego provimento aos recursos.”



    No entanto, em virtude da tese fixada no Tema nº 6, os autos foram submetidos à instância originária para adequação/juízo de retratação, o que ensejou o acórdão recorrido, assim fundamentado:



    “Trata-se de processo em que, após julgamento de recurso inominado da parte ré por este Colegiado, foi determinado o sobrestamento dos autos até o julgamento do Recurso Extraordinário n.º 566.471 pelo Supremo Tribunal Federal - STF (Tema 6).



    Ao julgar o mérito da questão, o STF fixou a seguinte tese:



    [...]



    Este Colegiado negou provimento ao recurso da parte ré, destacando que se trata de concessão de bomba de insulina para paciente portador de diabetes mellitus tipo 1:



    [...]



    O julgado deste Colegiado não foi afetado, portanto, pelo julgamento do Tema 6 do STF, uma vez que o recurso repetitivo tratou apenas do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, não sendo esse o caso dos autos.



    Na sessão recursal de 13/11/2024, entretanto, este Colegiado definiu, por maioria de votos, que os exames, cirurgias e insumos pleiteados judicialmente também seriam analisados de acordo com o Tema 6 do STF.



    Isso posto, ressalvado o meu entendimento de que não se trata de caso albergado pelo Tema 6 do STF, destaco que, no presente feito, o aparelho pleiteado pela parte autora não se encontra previsto na RENAME e não é ofertado pela rede pública de saúde, não tendo a parte demonstrado a indispensabilidade da prescrição, de acordo com as exigências previstas no mencionado Tema 6 do STF (comprovação da ilegalidade do ato de não incorporação do suplemento pela CONITEC; ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, à luz da medicina baseada em evidências; e ausência de condições financeiras para custear o insumo).



    Hipótese de retratação para dar provimento ao recurso da parte ré, julgando improcedente o pedido da parte autora [...].”



    Ao analisar o cumprimento das condicionantes estabelecidas na tese firmada no Tema 6 (Súmula Vinculante 61), o Tribunal de origem concluiu que não estavam presentes os requisitos exigidos para o fornecimento de bomba de insulina e insumos para uso mensal do aparelho leitor Freeestyle Libre. A conclusão teve como fundamento as exigências previstas no Tema 6, item 2, alíneas “b”, “d” e “f”, que não foram demonstradas pela recorrente.



    Ademais, nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças do Estado com atribuições que não lhes competem.



    Outrossim, da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



   “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



   “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem– quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde– demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.404.743 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 20.09.2023)



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2020. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA GLAUCOMA. IMPLANTE DE TUBO DE DRENAGEM DO TIPO EXPRESS. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SUPOSTA OFENSA AO POSTULADO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. No que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1.250.997-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 8.7.2020) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente